Tribunal: TJDFT
Processo: 0002610-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REVÓLVER. IMPOSSIBILIDADE. NORMA CONSTITUCIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CARACTERIZAR A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO CRIME. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu praticou o crime de roubo e corrupção de menor a ele imputado.

2. Não há manifestação do Egrégio Conselho Especial deste Tribunal acerca da norma que alterou o patamar utilizado para majorar a pena em razão do crime de roubo ter sido cometido mediante o emprego de arma de fogo, razão pela qual, presume-se constitucional e de aplicação corrente a norma impugnada.

3. Correta a manutenção da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, quando o laudo pericial atesta que ela é eficiente para realizar disparos.

4. A constrição de réu preso em flagrante deve ser mantida, quando da prolação da sentença, caso não existam fatos novos a alterar os motivos determinantes de referida medida, eis que, permanece no tempo, a ameaça à ordem pública.

5. Recurso conhecido e desprovido.